Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708300-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BE SERVICOS ESTETICOS BRASILIA SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO FONTAO PERES NETO EMBARGADO: DUO ATELIE ESCRITORIO DE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MOARA ARAUJO LOUZEIRO, PALOMA NUNES GESTEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa BE SERVIÇOS ESTÉTICOS BRASÍLIA SUL LTDA, contra decisão monocrática deste relator (ID 56514515) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BE SERVIÇOS ESTÉTICOS BRASÍLIA SUL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 00725975-08.2023.8.07.0001, ajuizada em face de DUO ATELIÊ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, determinou a exclusão da réplica do autor, nos seguintes termos: Mantenho a decisão de ID 186717044 por seus termos. Veja-se que o processo segue uma ordem lógica e não há como o magistrado fazer suposições sobre o que não é informado nas petições. A certidão de ID 182414654, de intimação para apresentação de réplica, foi publicada em 22/01/2024 e a petição de ID 185939158 foi juntada em 06/02/2024, ou seja, o novo prazo já estava aberto para a parte e não houve qualquer menção na petição de ID 185939158 quanto a qual ato ela se referia. Assim, após o prazo para recurso contra a presente decisão, exclua-se o documento de ID 186688793 do processo. Dando continuidade, aguarde-se o prazo concedido por meio da decisão de ID 186010817. No agravo de instrumento (ID 56446959), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou o desentranhamento da réplica por suposta existência de preclusão lógica” (p. 3). Argumenta, em síntese, que o recurso apresentado em modalidade excepcional objetiva corrigir error in procedendo em que incorreu a decisão interlocutória agravada (ID 188235875 dos autos de origem) ao, ignorando o sistema do processo judicial eletrônico quanto aos expedientes do próprio sistema, determinar “seguimento do feito quanto à especificação de provas, ao passo que suprimiu do autor o direito à réplica”, prejudicando-o. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, qual seja, a plausibilidade do direito alegado, eis que a decisão agravada viola a jurisprudência pátria (fumus boni iuris); e a urgência da medida, porquanto sofrerá prejuízo que dificilmente será reparado (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo regularmente recolhido (ID's 56446961 e 56446962). Recurso tempestivo. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Assim, não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Logo, considerando que a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste na reforma da decisão de ID 56446973 (p. 126), que simplesmente negou pedido de reconsideração do contido em decisum anterior (p. 115), situação, contudo, que não está contemplada no rol de decisões agraváveis; bem como que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema 988 ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação; tem-se que não há como se conhecer do presente recurso, pois inadmissível. Ainda que assim não fosse, descabida seria a alegação de que a preclusão lógica alegada pelo juízo a quo deveria subsumir-se aos expedientes do processo judicial eletrônico, porquanto estes são de observação primária das partes, os quais deverão ficar atentos ao referenciamento acerca de qual expediente aberto estarão pontualmente se pronunciamento, porquanto a lógica a ser observada é a do andamento processual dos “autos” (e não dos expedientes). Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Alexandre Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Em suas razões (ID 56576991), a empresa agravante, ora embargante, defende a existência de contradição no decisum. Uma, porque deixou de considerar a demonstração de excepcionalidade apresentada, de forma a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. Duas, porque a premissa de que a lógica a ser observada é a dos autos contraria a própria ferramenta do PJe. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a mácula apontada. Sem contrarrazões, porquanto ainda não intimada a parte agravada. É o relatório. Conheço dos embargos opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se que a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Acerca do tema, ensina abalizada doutrina que: “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. [...]. A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo.” (Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 19. ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. V.3. p. 327/328). Estabelecidas essas premissas, passa-se ao exame da alegação presente nestes embargos. Todavia, já de pronto, percebe-se que a situação é de rejeição, pois o decisum não padece da contradição apontada. O que se verifica é o esforço para reverter a decisão embargada ao afirmar a inutilidade do processo se a questão for apreciada apenas por via de preliminar de apelação, bem como que a premissa de necessidade de referenciamento ao expediente a que se responde contraria a própria ferramenta do PJe. De imediato, impende consignar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Embora contrário à pretensão do embargante, é certo que a decisão não apresenta qualquer contradição, pois coerente seu dispositivo com a fundamentação apresentada. Tem-se por descabida a alegação do agravante embargante de que destacou em tópico específico sobre a circunstância do caso e o cabimento em caráter excepcional a justificar a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Conforme consignado na decisão embargada, a mitigação autorizada na Tese Firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988 (REsp 1696396/MT) somente é possível se demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira-se: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sobre as questões postas, assim restou fundamentado no decisum embargado: [...] Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Assim, não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Logo, considerando que a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste na reforma da decisão de ID 56446973 (p. 126), que simplesmente negou pedido de reconsideração do contido em decisum anterior (p. 115), situação, contudo, que não está contemplada no rol de decisões agraváveis; bem como que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema 988 ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação; tem-se que não há como se conhecer do presente recurso, pois inadmissível. Ainda que assim não fosse, descabida seria a alegação de que a preclusão lógica alegada pelo juízo a quo deveria subsumir-se aos expedientes do processo judicial eletrônico, porquanto estes são de observação primária das partes, os quais deverão ficar atentos ao referenciamento acerca de qual expediente aberto estarão pontualmente se pronunciamento, porquanto a lógica a ser observada é a do andamento processual dos “autos” (e não dos expedientes). Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. [...] - Negritou-se Em verdade, o agravante, para justificar a mitigação, tão somente consignou que o feito versava sobre “um erro do juízo sobre a ferramenta do Pje e que a réplica é assegurado como medida de direito prevista nos termos do artigo 350 do CPC” e que “a decisão em comento, com máximo respeito, ataca o patrono quando afirma que: “não há como o magistrado fazer suposições sobre o que não é informado nas petições”” (ID 56446959, p.5). Todavia, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, do “recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC”. E segue a Ministra Nancy Andrighi em seu voto no Resp paradigma do Tema: Do estudo da história do direito processual brasileiro e de como a questão é tratada no direito comparado, pode-se afirmar, com segurança, que a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo. [...] Diversos são os exemplos de situações urgentes não contempladas pelo legislador e que, se examinadas apenas por ocasião do recurso de apelação, tornariam a tutela jurisdicional sobre a questão incidente tardia e, consequentemente, inútil, sendo emblemática a situação que envolve a decisão que porventura indeferir o pedido de decretação de segredo de justiça Ademais, impende registrar que, nos termos do art. 1.001 do CPC, contra despachos não cabe recurso, e é indubitável que a manifestação que indefere pedido de reconsideração se trata de despacho, porquanto não há conteúdo decisório na manifestação. No despacho o magistrado a quo não decide nenhuma questão processual e nem se imiscui no mérito do conflito de interesses entre as partes. Assim, não comporta recurso porquanto se restringe a impulsionar a ação. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Observa-se, desse modo, que a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Noutro giro, apenas para registro, totalmente descabida a alegação da recorrente de que a informação de “Ciente sem interesse de manifestação” referia-se a pronunciamento anterior, relativo a despacho de ID 181494287 (autos de origem) e que foi realizada de forma automática, porquanto quando realizado peticionamento no sistema PJe pelo modelo padrão, este apresenta aspecto visual e terminológico próprio, diferente do modelo de petição juntada pelo patrono e com fechamento automático do expediente vinculado, fato que não ocorreu nem em relação ao citado despacho e nem em relação à intimação para apresentação da réplica. Logo, diante da inexistência do vício alegado pelo embargante, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator